Tribunal: STF
Processo: RHC 63413
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
CRIME DE FALSIDADE. CIC E CARTEIRA DA OAB. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL.
SE O CRIME E PRATICADO EM DETRIMENTO DOS SERVIÇOS FEDERAIS,
COMPETENTE E A JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO ART-125, IV DA
CONSTITUIÇÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.